Tribunal: TJMT
Processo: 0021854-14.2018.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021854-14.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EZEQUIONES PINHEIRO DE ARRUDA - CPF: 851.480.911-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0021854-14.2018.8.11.0042

APELANTE: EZEQUIONES PINHEIRO DE ARRUDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006] – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA USO PESSOAL [ART. 28, LD] – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A MERCANCIA ILÍCITA DE ENTORPECENTES – APREENSÃO DE PETRECHOS UTILIZADOS NO FRACIONAMENTO DOS ENTORPECENTES -
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar que o réu praticava a mercancia ilícita de entorpecentes, utilizando petrechos [balança de precisão, plástico filme, prato com resquício de droga] para fracionamento dos tóxicos, são descabidos os pedidos de absolvição e de desclassificação para o delito de posse de drogas para uso pessoal [art. 28, LD].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0021854-14.2018.8.11.0042

APELANTE: EZEQUIONES PINHEIRO DE ARRUDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação vertida pela Defensoria Pública em favor de EZEQUIONES PINHEIRO DE ARRUDA, condenado pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006] e apenado com 5 [cinco] anos e 6 [seis] meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 550 [quinhentos e cinquenta] dias-multa, estes fixados no mínimo legal.

Alega que não há provas bastantes para sua condenação, razão pela qual almeja sua absolvição. Subsidiariamente, pede a desclassificação para posse de droga para uso pessoal [art. 28 da Lei n. 11.343/2006].

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0021854-14.2018.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

EZEQUIONES PINHEIRO DE ARRUDA foi denunciado pelo seguinte fato delituoso:

“No dia 07/06/2018, por volta das 15h30, na residência do denunciado EZEQUIONES PINHEIRO DE ARRUDA, situada à rua Neblina, em frente ao Centro Comunitário, bairro Planalto, em Cuiabá/MT, policiais efetuaram a prisão em flagrante do denunciado por guardar drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

Foram apreendidas na residência do réu
duas balanças de precisão com resquícios de entorpecentes, rolos de plástico filme, vários pedaços de sacolas plásticas cortadas, a quantia de R$ 1.118,00
[um mil, cento e dezoito reais] em espécie, além de
duas porções de maconha, pesando 14g [quatorze gramas] e 1,22g [um grama e vinte dois centigramas] de cocaína
.

Recebida a denúncia, o réu foi citado e apresentou resposta à acusação, assistido pela Defensoria Pública.

Após regular instrução processual, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a sentença condenatória, assim fundamentada:

“[...] A materialidade do crime de tráfico de droga está comprovada pelo laudo de constatação preliminar n.o 1112/2018, bem como pelo laudo pericial definitivo n.o 3.14.2018.44757-01, acostado esta peça processual, os quais atestaram que 01 (uma) porção apreendida, composta por material de tonalidade esbranquiçada, na forma de pó, formando tipo de embalagem “trouxa”, pesando 0,33g (trinta e três centigramas) de massa bruta, e 01 (uma) porção de material de tonalidade cinza, na forma de pó, formando embalagem do tipo “trouxa”, pesando 0,89g (oitenta e nove centigramas), apresentaram ambas resultado positivo para COCAÍNA, substância entorpecente, capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na lista F1 da Portaria n.o 344/98 da AVS/MS e suas atualizações.

Os referidos laudos ainda concluíram que 02 (duas) porções apreendidas, compostas por material vegetal, seco, de tonalidade castanho-esverdeada, pesando 14 g (quatorze gramas) de massa bruta,

bem como duas balanças de precisão, contendo resquícios de material de tonalidade castanha aderidos a sua superfície, apresentaram resultado positivo para Cannabis Sativa L. (MACONHA), substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada nas listas F2 e E, da Portaria n.o 344/ANVISA/MS.

No que concerne à autoria do crime em questão, vejamos o que as provas colhidas na fase judicial, subsidiam a respeito:

O réu EZEQUIONES PINHEIRO DE ARRUDA, quando ouvido em Juízo, declarou:

“(...) Que eu fazia uso da maconha (...); Que os policiais foram até meu quarto e pegaram minha jaqueta com dinheiro (...); Que não foi encontrado droga na minha casa, foi encontrada apenas uma ‘trouxa’ de maconha na minha jaqueta (...); Que eu não vendia droga; Que a balança menor nem funcionava; Que não pesei droga nelas; Que colocaram tudo junto na sacola; Que comprei a droga próximo ali mesmo; Que paguei R$ 20,00; Que comprei 14 gramas de maconha; Que a cocaína não era minha (...); Que eram casas geminadas (...); Que nego que estivesse comercializando, o que foi encontrado era para uso; Que os plásticos filmes não eram meus; Que tinha mais gente lá que usava droga (...); Que lá moravam seis ou sete pessoas, comigo oito (...)”

O policial Paulo Padilha Nogueira quando inquirido em juízo, relatou que:

"(...) Que tinha uma denúncia de moto roubada; Que trabalhei muito tempo naquela área ali e tinha suspeitas que funcionava uma ‘boca de fumo’, pelo entra e sai; Que tivemos informação que tinha uma moto roubada (...); Que resolvemos fazer a checagem do cidadão e constatamos que tinha um manado de prisão em aberto; Que como a moto estava na garagem da casa, entramos na casa dele (...); Que tinham invólucros, sacolas recortadas; Que através de informações do passado e como a casa era uma baderna, a gente entrou lá e encontramos mais algumas coisas lá, entorpecentes; Que acho que era pasta base e maconha; Que acho que tinha dois tipos de drogas (...); Que acho que tinham duas balanças de precisão e dinheiro (...).”

O policial José Paulino da Silva Júnior quando inquirido em juízo, relatou que:

"(...) Que fomos chamados via CIOSP para deslocar até o local, na verdade foi outro cidadão que ligou para o 190; Que fomos no local; Que dizia que o cara tinha roubado a moto dele, que a moto tava na área; Que chegamos no local, checamos a moto e nada (...) Que tínhamos conhecimento que ali possivelmente seria tráfico de casa, que a casa serviria para boca de fumo (...); Que não recordo se a moto estava no nome dele (...); Que o acusado falou que o cidadão tinha pendurado a moto lá porque tinha passado droga para ele, que tinha dado a droga e segurado a moto (...); Que feita a abordagem, feita a revista no local foi encontrada uma quantia de droga; Que acho que tinha maconha e cocaína; Que não era pouca coisa não; Que tinha dinheiro trocado, mil e poucos quebrados (...); Que lá tinha prato com resto de cocaína, papel

insufilme, balança (...); Que ele não é catador, o pessoal que é usuário cata (latinhas) e troca por droga; Que o cara deixou a moto lá para pegar droga (...); Que ele é traficante ambulante, não para (...);.”

Verifica-se do interrogatório do acusado que o mesmo, quando ouvido em juízo, negou a propriedade do material apreendido, bem como o envolvimento com o comércio ilícito de entorpecentes, alegando que possuía apenas uma pequena quantidade de maconha, a qual serviria para seu consumo.

Com efeito, em que pese o acusado tenha negado o envolvimento com a traficância, negando inclusive a propriedade dos entorpecentes, percebe-se que seu depoimento está em dissonância com as demais provas produzidas nos autos.

Lado outro, cabe salientar que a defesa do acusado não produziu provas que confirmasse a versão do réu em juízo.

Nesse sentido, vale frisar que o ônus da prova compete à defesa, a fim de buscar isentar a responsabilidade do sentenciado pela prática delitiva em testilha, o que não foi comprovado nos autos.

Desse modo, é o posicionamento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de que o ônus da prova caberá à defesa, quando houver indícios de que a materialidade estava sobre a propriedade do acusado. Vejamos:

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, já se posicionou em caso similar:

“(...) A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de

sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. (STJ - AgRg no HC 331.384/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 22-8-2017 - sem destaque no original) (...)”.

E mais:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA E CORRUPÇÃO ATIVA - CONDENAÇÃO –1) ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVA QUANTO À PROPRIEDADE DAS DROGAS E DESTINAÇÃO COMERCIAL - IMPROCEDÊNCIA - NEGATIVAS DE AUTORIA VAZIAS E ISOLADAS - DEPOIMENTOS POLICIAIS, EM JUÍZO, RATIFICANDO AS DECLARAÇÕES PRESTADAS NO APFD – CONDENAÇÃO AUTORIZADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS – 2) CORRUPÇÃO ATIVA – ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA QUANTO AO CRIME – IN DUBIO PRO REO – 3) REDUÇÃO DA PENA PARA AQUÉM DO MÍNIMO – INVIABILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ – CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF –- APELO EM PARTE PROVIDO - ABSOLVIÇÃO DE UM DOS APELANTES EM RELAÇÃO DO ART. 333, CP - CONDENAÇÕES PELO TRÁFICO DE DROGAS MANTIDAS INTACTAS. DECISÃO EM PARTE COM O PARECER. 1 – Cabendo à defesa o ônus de comprovar suas teses, nos termos do art. 156, CPP, não prospera pedido de absolvição do delito de tráfico, se as versões apresentadas pelos apelantes mostram-se isoladas no conjunto probatório, sem o mínimo respaldo em elemento concreto de convicção, porventura, existente. Os harmônicos testemunhos de policiais, na fase judicial não contraditados e confirmando o teor das declarações prestadas na fase policial, consideram-se plenamente convincentes e idôneos, inexistindo motivo algum para desacreditá-los. 2 - É de se invocar a prevalência da dúvida se as provas judicializadas são frágeis e indiretas em relação ao crime de corrupção ativa, devendo prevalecer, neste caso, a solução absolutória à luz do princípio in dubio pro reo. 3 - O reconhecimento de atenuantes genéricas, ao contrário das causas de diminuição e aumento de pena, não tem amparo legal para reduzir a pena privativa de liberdade a um quantitativo inferior ao mínimo cominado em abstrato pelo tipo penal, não havendo, outrossim, que se falar em inconstitucionalidade da Súmula 231, do STJ, a qual, de acordo com o STF – interprete da Constituição Federal - preserva o Princípio da Reserva Legal e da Separação dos Poderes. (N.U 0004548-37.2011.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022)

“PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000938- 23.2021.8.11.0078 - APELANTE: FRANCISCO EDUARDO MONTEIRO DA SILVA - APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO EMENTA - APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO – TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – DEPOIMENTO DE POLICIAIS – MEIO DE PROVA IDÔNEO – PRECEDENTES DO STJ – ÔNUS DA DEFESA EM DEMONSTRAR A IMPRESTABILIDADE DA PROVA – INOCORRÊNCIA – DOSIMETRIA DA PENA – ALMEJADA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO – IMPERTINÊNCIA – COMPENSAÇÃO ENTRE A REINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO – TRÁFICO PRIVILEGIADO – INAPLICÁVEL – NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA DE

MULTA – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO NOS MESMOS PARÂMETROS DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – PRECEDENTES DO STJ – PLEITO DE ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS

JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – MULTIRREINCIDÊNCIA – ARTIGO 33, § 2o, ALÍNEAS “A” E “B”, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, “O depoimento dos policiais, prestado em juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ. AgRg no AREsp 1824447 / DF. Relator(a) Ministro Joel Ilan Paciornik. DJe: 26/11/2021). Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando a condenação pelo cometimento do crime de posse irregular de munição de uso permitido decorreu de elementos fáticos e probatórios, colhidos sob o crivo do contraditório, consistente no depoimento dos policiais. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “É possível, na segunda fase do cálculo da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por

serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal” (STJ. AgRg no HC 682459 / SC. Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro. DJe: 12/11/2021). É inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado ao réu reincidente, visto que se exige o cumprimento cumulativo de todos os requisitos previstos na legislação, quais sejam, agente primário, de bons antecedentes, que não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, uma vez que embasada nos mesmos fundamentos, sendo possível sua redução quando fixada em patamar não condizente com esta. É possível a aplicação de regime inicial mais gravoso ao apelante condenado à pena superior a 7

(sete) anos, ante a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente a multirreincidência, nos termos do artigo 33, § 2o, ‘a’ e ‘b’, do Código Penal. (N.U 1000938-23.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2022, Publicado no DJE 07/03/2022)

Por outro lado, a fim de comprovar a autoria delitiva, têm-se os depoimentos dos policiais militares Paulo Padilha Nogueira e José Paulino da Silva Júnior, os quais foram ouvidos em juízo e relataram que no dia dos fatos, sua guarnição foi acionada para apurar a ocorrência de roubo de uma moto, a qual segundo o informante alegou que estava na casa do denunciado, local sobre o qual já pairavam suspeitas que serviria para prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Os policiais narraram que a equipe se deslocou ao local delatado para verificar as informações recebidas, sendo que ao chegarem, confirmaram que a moto estava no local, momento que foi realizada a checagem do acusado e constatado que havia um mandado de prisão aberto em seu desfavor e, diante dos fatos, foi realizada a busca no local.

De acordo com os policiais, após a realização das buscas, foram localizados entorpecentes (maconha e cocaína), além de petrechos utilizados na prática do crime de tráfico de entorpecentes (papel filme, balança de precisão e prato com resquícios de entorpecentes), e uma quantia em dinheiro trocado.

O policial militar José Paulino da Silva Júnior informou em seu depoimento que a moto encontrada foi deixada no local em troca de drogas. Informou ainda que catadores de latinhas trocavam as mesmas por substâncias entorpecente, com o acusado.

Desse modo, lembro que os depoimentos de policiais não servem para descrédito pelo simples fato de serem policiais, ainda mais que não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos.

Nesse sentido é como ensina o doutrinador NUCCI:

“(...) para comprovação da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (e de outros tipos penais previstos nesta Lei), exigia-se, no passado, prova testemunhal considerada isenta, vale dizer, distintas dos quadros da polícia, pois esta, através dos seus agentes, se responsável pela prisão ou investigação, logo teria interesse em mantê-la, justificando seus atos e pretendendo a condenação do réu. Não mais vige esse pensamento, como majoritário, nos tribunais brasileiros. Preceitua o art. 202 do CPP que ‘toda pessoa poderá ser testemunha’, logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar, sob o compromisso de dizer a verdade e sujeitos às penas do crime de falso testemunho (...)” (Nucci, Guilherme de Souza – Leis penais e processuais penais comentadas -; 7. Ed. ver. atual. E ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 319).

Nesta trilhar, tem-se o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso a respeito:

[...]

Diante disso e considerando não haver informação de que os policiais fossem desafetos do acusado, tivessem hostil prevenção contra ele ou quisessem indevidamente prejudicá-lo, a eficácia probatória dos seus testemunhos certamente deve ser considerada.

Ademais, conquanto o réu alegue ser usuário de drogas, tal fato não o inibe de traficar.

A respeito:

“A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade” (TJSP – HC 42.229-3 – Rel. Onei Raphael – RJTJSP 101/498).

Por fim, vale ressaltar que as circunstâncias da abordagem policial, o conhecimento que no local funcionava o tráfico de entorpecentes, o encontro de diversidade de drogas e de petrechos utilizados na prática do crime de tráfico de entorpecentes (balança de precisão, papel filme e prato com resquício de drogas), são circunstâncias que revelam a finalidade mercantil dos entorpecentes apreendidos.

Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação do denunciado EZEQUIONES PINHEIRO DE ARRUDA, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois infringiu os núcleos do art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06.

Diante o exposto, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o acusado EZEQUIONES PINHEIRO DE ARRUDA, solteiro, natural de Cuiabá/MT, nascido em 20/05/1977, filho de Delfina Pinheiro de Arruda e Ezequias Pinto de Arruda, portador do RG n.° 10117571 SSP/MT, residente e domiciliado à rua Neblina, bairro Planalto, Cuiabá/MT, nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06.”

Com efeito, o conjunto probatório carreado ao longo da instrução processual demonstra que EZEQUIONES utilizava petrechos [balança de precisão, prato, plástico file e sacolas plásticas cortadas] para fracionar a droga, e tinha considerável quantia em espécie guardada, embora em seu interrogatório na fase policial não tenha indicado qualquer fonte de renda que pudesse justificar o montante apreendido entre seus pertences pessoais.

Os elementos de convicção coligidos aos autos não deixam margem de dúvidas acerca da autoria delitiva imputada ao apelante, conforme, aliás,
bem salientado na sentença hostilizada,
cujos fundamentos também integro,
per relationem
, como razões de decidir.

Ressalto que a condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo tráfico, especialmente porque é comum a figura de traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício.

Nesse sentido, aliás, é o Enunciado Criminal no 3 deste Tribunal:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Consigno ainda que o tráfico se consuma com a prática de qualquer uma das condutas nele descritas, dentre as quais
“trazer consigo”
,
“guardar”
e
“ter em depósito”
substância entorpecente com destinação mercantil (TJMT, Enunciado Criminal no 7).

Nesse contexto, as circunstâncias acima descritas, somadas à prova oral produzida, levam à conclusão de que o apelante estava praticando o crime de tráfico de drogas, a ensejar a manutenção do édito condenatório.

Colaciono os seguintes julgados deste Tribunal:

“É inadmissível (...) a desclassificação para o de posse de entorpecente ilícito para uso exclusivo, se a sentença condenatória, se baseia em elementos de convicção idôneos e convincentes quanto à certeza da existência do crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas (...).”
(N.U 0007338-83.2019.8.11.0064, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, 23/06/2020)

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, (...), além da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório [...].”
(N.U. 0015597-70.2018.8.11.0042, DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, 01/08/2019).

A tese verberada pela Defensoria Pública – desclassificação para o delito de posse para uso pessoal – não tem sustentáculo em nenhuma prova angariada ao longo da instrução processual, como mencionado.

Diante da harmonia das provas orais, aliado à ausência de versão verossímil hábil a afastar a responsabilidade penal do recorrente, outro caminho não há senão manter a condenação pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente.

Em reforço, colaciono arestos deste Sodalício:

[...] A confissão no inquérito policial, embora retratada em Juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova (TJMT, Enunciado Criminal 11). O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente” substâncias entorpecentes para mercancia. O “fornecimento de substância ilícita a terceiro integra as múltiplas condutas previstas no art. 33, da Lei Antidrogas, porquanto entre os vários núcleos está o fornecimento, ainda que gratuitamente, o que consiste, sem margem de dúvida, no crime de tráfico de drogas” (AP NU 0030461-84.2016.8.11.0042). [...] “Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.” (TJMT, AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007) [...]
[N.U 0003871-24.2015.8.11.0004, rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 01/02/2022, publicado no DJE 07/02/2022].

[...] É inviável cogitar a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do artigo 28, caput, da Lei n.o 11.343/2006, quando os testemunhos dos policiais militares e, essencialmente, as circunstâncias do flagrante demonstram que as substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, pois, tais depoimentos são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, sobretudo quando harmônicos com as demais provas, que indicam o envolvimento do acusado com o tráfico de entorpecentes. Também, a forma como a droga foi apreendida, sua quantidade e a existência de petrechos são hábeis a demonstrar a traficância e afastar a proposição de desclassificação. [...]
[N.U 1001598-28.2021.8.11.0042, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 10/11/2021, publicado no DJE 18/11/2021].

Diante do exposto, conheço do recurso aviado pela Defensoria Pública em favor de EZEQUIONES PINHEIRO DE ARRUDA e o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023